Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DA ÚLTIMA FATURA. EVENTUAL DEMANDA TRABALHISTA. RESPONSABILIDASE SUBSIDIÁRIA. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de prestação de serviços assinado pelas partes e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), sendo imprescindível que nele estejam conjugados, a exemplos dos demais títulos executivos, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a execução forçada para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de “nulla executivo sine titulo” (art. 783 e art. 803, inc. I, ambos do CPC).
2. In casu, a existência de cláusula contratual, prevendo a obrigatoriedade da prestadora de serviços de manter o vínculo empregatício com os seus funcionários, pagar salários, fornecer auxílios transporte e alimentação e garantir outros benefícios previstos na legislação e nos acordos coletivos de trabalho, não retira a força executiva do título executivo, considerando que se trata de contrato sinalagmático, bilateral, tendo por pressuposto a reciprocidade de obrigações entre as partes.
3.Já se decidiu que “A demanda trabalhista, ajuizada por empregados da empresa contratada em face desta e da empresa contratante, não autoriza a retenção do pagamento ainda devido à contratada, sob a alegação de inexigibilidade do crédito exequendo, sem que haja prévia condenação de ambas e se saiba o quantum a ser retido.” (Acórdão 1166436, 00067825820178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019).
4.Sem liame com a obrigação principal estipulada no contrato de prestação de serviços, bem como ausente prova quanto ao descumprimento contratual, a retenção do pagamento da última parcela da fatura, promovida pela embargante, a pretexto de se eximir de responsabilidade subsidiária em eventuais demandas trabalhistas, não se mostra lícita.
5. Apelação conhecida e provida.